Tribunal: TJSP
Processo: 2251608-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida pela Autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Ré quanto ao não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência,

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida pela Autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Ré quanto ao não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência, salientando a ocorrência de inadimplemento pela beneficiária, o que justificaria a rescisão do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Hipótese em que a eventual inadimplência e comprovação da correta notificação deverá ser aferida em sede de cognição exauriente, sendo necessário, por ora, preservar a integridade física e psíquica da beneficiária por meio da manutenção/reestabelecimento do contrato avençado. 4. Demonstração a respeito da inequívoca ciência da Autora que deverá ser comprovada pela Operadora, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 e da Súmula no 94 do E. TJSP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "A falta de pagamento da mensalidade não opera, per si, a pronta rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde, exigindo-se a prévia notificação do devedor com prazo mínimo de dez dias para purga da mora (Súmula no 94, E. TJSP)".